Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. DOENÇA PROFISSIONAL EQUIVALENTE A ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1. A doença advinda da atividade laboral equivale ao acidente de trabalho e, portanto, qualifica-se como acidente pessoal indenizável, nos termos do art. 20, da Lei no 8.213/91. Assim, a invalidez permanente total para o exercício de atividade laboral, decorrente das condições em que o trabalho é realizado, insere-se no conceito de acidente de trabalho, gerando, portanto, direito à indenização securitária.
2. É abusiva a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em caso de doença profissional, porquanto representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo, portanto, nula.
3. O contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. É a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade que enseja o pagamento de indenização.
4. Caracterizada a invalidez permanente para o exercício de sua atividade laboral, é devida a indenização securitária por invalidez permanente total por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária.
5. Apelo provido.